Tribunal: CARF
Processo: 10680.907468/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907468/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.886 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COFERMETA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
76.209 – 11a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907468/2015-63
Fl. 5836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

102742578, emitido em 03/07/2015, por intermédio do qual foi indeferido o Pedido de
Restituição formulado no PER/DCOMP no 34390.70960.210115.1.2.04-0493, em razão de o
DARF informado como origem do crédito pleiteado encontrar-se integralmente alocado a débito
da Recorrente.
No referido PER/DCOMP, no 34390.70960.210115.1.2.04-0493, o tipo de crédito
envolve Pagamento Indevido ou a Maior decorrente do tributo Cofins – Não Cumulativa,
Código de Receita 5856, Período de Apuração 01/2012, recolhido no montante de R$
416.538,25, sendo pleiteado como crédito R$ 23.281,47.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
Eletrônico
(PER/DCOMP
no
34390.70960.210115.1.2.04-0493), relativo a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Cofins (cód. 5856), do PA 31/01/2012, com valor do crédito de R$
23.281,47, recolhido em 24/02/2012, mediante DARF no valor original de R$
416.538,25.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento identificado foi integralmente
vinculado a débito confessado em DCTF:

Fl. 5837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

Não existem Informações Complementares da Análise de Crédito.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
13/07/2015. Em 07/08/2015 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega o seguinte:
DOS FATOS
Conforme apuração do COFINS do mês 01 de 2012, foi apurado o débito de R$
392.254,64, contudo, a DARF paga em 24/02/2012, foi no valor total de R$ 416.538,25.
Para recuperar o valor pago a maior do imposto foi solicitado por meio de
PERDCOMP a restituição do mesmo, conforme demonstrativo de crédito
34390.70960.210115.1.2.04-0493 anexo.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Conforme análise do crédito que compõe o despacho decisório, no demonstrativo
anexo, que transcreve informações do total da DARF, totalmente quitado em
24/02/2012 no valor de R$ 416.538,25 (pagamento anexo), porém pelo valor maior que
o devido de R$ 23.281,47. Conforme DACON, e DCTF anexos, estão demonstrados os
valores devido do imposto (COFINS 5856) no valor de R$ 392.254,64.
DO MÉRITO
Senhor julgador, diante das informações prestadas solicitamos que seja verificado e
confirmado o valor pago em DARF, assim como as informações prestadas no DACON
e DCTF, para que ocorra o deferimento do pedido de restituição do valor de R$
23.281,47.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Cópia do PERDCOMP 34390.70960.210115.1.2.04-0493
Cópia do DESPACHO DECISÓRIO com número do rastreamento 102742578, emitido
em 03/07/2015
Cópia do rastreamento do despacho decisório entregue pelos Correios
Cópia dos comprovantes de arrecadação da DARF referente ao código 5856 (COFINS)
apurado em 31/01/2012
Cópia do DACON e DCTF
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não homologação
do despacho decisório, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-76.209, datado de 22/02/2018, cuja conclusão transcrevo a seguir:
[...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, mediante apresentação da escrituração e dos documentos que a
acoberta, o direito creditório não pode ser admitido.
Em face do exposto, VOTO no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE e NÃO
RECONHECER o direito creditório trazido a litígio.
Fl. 5838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

[...]
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que contesta as conclusões da decisão de piso, apresenta aos autos diversos
documentos, requer a realização de Diligência e, por fim, pleiteia o acatamento do crédito
solicitado.
Segue o pedido formulado no Recurso Voluntário:
7 - Diante do exposto, a recorrente pede:
a) a reforma da decisão recorrida para que, após efetuadas as diligencias
requeridas, sejam acatadas as razões de manifestação de
inconformidade, as razões deste recurso e, consequentemente, ao
PERDCOMP 34390.70960.210115 .1 .2.04-0493 para reconhecimento
do direito creditório trazido a litígio e acatamento do pedido de
restituição;
b) E, ainda que a decisão seja negativa, cabe ressaltar que o pedido se refere
apenas a restituição, portanto, não há o que se falar em recolhimento de
tributo conforme equivocadamente mencionado no acórdão, o que
também é objeto do pedido de revisão por meio deste recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No curso da análise eletrônica do direito creditório pleiteado perante a Unidade de
Origem, constatou-se que o DARF gênese de crédito solicitada encontrava-se integralmente
alocado a débito da Contribuinte, concluindo-se pela inexistência de saldo a ser reconhecido para
fins de restituição.
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em
que trouxe as seguintes alegações:
DA PRELIMINAR
Confirme análise do crédito que compõe o despacho decisório, no
demonstrativo anexo, que transcreve informações do total da DARF, totalmente
quitado em 24/02/2012 no valor de R$ 416.538,25 (pagamento anexo), porém pelo
valor maior que o devido de R$ 23.281,47. Conforme DACON, e DCTF anexos, estão
demonstrados os valores devido do imposto (COFINS 5856) no valor de R$
392.254.64.
DO MÉRITO
Senhor julgador, diante das informações prestadas solicitamos que seja
verificado e confirmado o valor pago em DARF, assim como as informações
prestadas no DACON e DCTF, para que ocorra o deferimento do pedido de
restituição do valor de R$ 23.281,47.
Fl. 5839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

Em síntese, a Recorrente alegou que o valor da Cofins – Não Cumulativa a
Pagar do Período de Apuração 01/2012 seria R$ 392.254,64. E, como realizou o pagamento em
montante superior ao débito apurado, DARF no valor R$ 416.538,25, faria jus ao crédito de R$
23.281,47.
Nesse recurso, os documentos carreados autos com o objetivo de comprovar o
crédito são:
 DARF da Cofins – Não Cumulativa de 01/2012, à fl.11;
 DCTF Mensal Retificadora de 01/2012, transmitida em 04/08/2015; às fls.
12-25; e
 Dacon Mensal Retificador de 01/2012, transmitido em 21/01/2015, às fls.
26-41.
A DRJ indeferiu o recurso pelas seguintes razões:
1) À época da transmissão do PER/DComp, encontrava-se ativa a DCTF
Original, transmitida em 01/03/2012, que apontava a vinculação integral
do pagamento;
2) Apenas o Dacon havia sido objeto de retificação na mesma data da
transmissão do Pedido de Restituição, em 21/01/2015, nele tendo sido
indicado débito de Cofins em valor inferior àquele consignado na DCTF
Original;
3) O Dacon constitui apenas demonstrativo de apuração, diferentemente da
DCTF;
4) A Contribuinte apresentou apenas cópia do Dacon Retificador de
21/01/2015 e da DCTF Retificadora de 04/08/2015 como prova de seu
direito creditório;
5) Na instância administrativa, já fora de órbita do tratamento eletrônico, o
sucesso da Contribuinte condiciona-se à comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório utilizado em compensação;
6) A DCTF Retificadora apresentada na defesa encontra-se cancelada por
novas retificações, realizada em 22/02/2016, segundo as quais haveria um
saldo de pagamento ainda maior que aquele apontado no PER/DComp, de
R$ 55.476,52;
7) O direito de crédito tem apoio não só legal como documental;
8) A admissão da retificação da DCTF, em que se pretende a redução de
tributo, está condicionada à comprovação do erro presente em declaração
anterior (art. 147, §1o, do CTN);
9) A DCTF é declaração com atributo de confissão de dívida, a qual, para ser
desconstituída, também não prescinde da apresentação da competente
escrituração e dos documentos que a acobertam; e
10) O ônus da formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente
à Contribuinte, a fim de demonstrar a liquidez e certeza do pleito.
Fl. 5840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

Por tais razões, a DRJ concluiu não comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior, pela falta de comprovação do erro presente na DCTF Original e pela falta
da apresentação da escrituração e dos documentos que a acoberta, razão pela qual o direito
creditório não poderia ser admitido.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que:
1) A negativa da existência do crédito com fundamento na ausência de
apresentação de escrituração e documentos que a acoberta não se coaduna com
o fato de que todos os documentos já se encontram no sistema da Receita
Federal, informações constantes dos SPEDs Contábil, Contribuições, ECF,
NF-e e demais declarações obrigatórias;
2) Trazer toda a documentação aos autos seria medida desnecessária e excessiva,
que somente serviria para tumultuar o processo, mediante a juntada de
documentos já de conhecimento da Receita Federal;
3) Essas mesmas informações de crédito podem ser obtidas por meio de simples
verificações aos arquivos que já estão em posse da Receita Federal;
4) Impugna a conclusão da DRJ quanto à necessidade de apresentação da
escrituração e dos documentos que a acobertam, pois a Contribuinte já efetuou
a entrega de todos os documentos à Receita Federal;
5) Diante dos fundamentos da negativa de seu pedido, requer a baixa dos autos
em Diligência, para que o crédito seja analisado dentro dos SPEDs,
principalmente do SPED-Contribuições, que contém todas as NFs de entrada e
saída que deram origem ao crédito, além de conter informações de cadastro de
clientes e fornecedores, número de notas fiscais, valor de base de cálculo,
percentual dos impostos, valor do imposto debitado e creditado, CFOP’s e
demais informações necessárias para averiguar o crédito; e
6) No caso de negativa do pedido, a reforma da decisão de piso, para a exclusão
da ordem de recolhimento de tributo, uma vez que o pedido se refere apenas à
restituição.
Neste recurso, a Interessada trouxe, sob a justificativa de facilitar o conhecimento
da matéria e suas alegações, os seguintes documentos, conforme ordem e intitulação expostas na
parte final da peça:
 Arquivo PDF (nome: RESUMO COFINS), contendo legenda para
orientação
dos
cálculos,
recibo
SPED
01/2012
9E.CE.E6.D4.76.ED.50.76.48. 2E.02.6C.30.ED.B1.D1. B6.EB.5C.F7-4,
resumos do SPED (Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, do período — M200/M600), (Registos fiscais — Consolidação
das operações por CST), às fls. 104-107;
 Arquivo em PDF (nome: SPED 01-2012) com as informações que compõe
o SPED CONTRIBUIÇÕES referente a fevereiro1 de 2012, às fls. 108-
5.161;

1 Na verdade, refere-se a janeiro de 2012.
Fl. 5841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

 Arquivo PDF (nome: CALCULO IMP REC — COFINS), demonstrando a
apuração do imposto / valor devido / valor pago / diferença a recuperar, à
fl. 5.827;
 Arquivo PDF (nome: NFs CST01 APURACAO COFINS), demonstrando
todas as NFs que geraram a base de cálculo do DEBITO do imposto.
Assim como sua apuração por meio do resumo, às fls. 5.167-5.772;
 Arquivo PDF (nome: NFs CST50 APURACAO COFINS), demonstrando
todas as NFs que geraram a base de cálculo do CREDITO do imposto.
Assim como sua apuração por meio do resumo, às fls. 5.773-5.826; e
 Arquivo PDF (nome: CRED ORGAO PUB), com todos os créditos de
órgãos públicos utilizados no abatimento do imposto, à fl. 5.166.
Pois bem.
Inicialmente, quanto ao comando na decisão de piso para recolhimento de tributo,
esclareço que se trata de erro de fácil constatação cometido pelo órgão a quo na formalização
daquela decisão, o qual não tem o poder de trazer quaisquer prejuízos à Recorrente em seu
direito de defesa e contraditório, uma vez que em todo o texto do referido julgado resta
nitidamente exposto que o caso envolve unicamente restituição.
Quanto ao mérito propriamente dito, percebe-se que a Recorrente, até o presente
momento processual, não teceu quaisquer esclarecimentos sobre quais seriam as operações
responsáveis pela redução do valor da Contribuição inicialmente apurado/confessado em DCTF,
de modo a originar o crédito pleiteado de R$ 23.281,47, conforme consignado no PER/DCOMP
destes autos.
Diante da negativa do crédito na Origem, a Recorrente buscou justificar a
procedência de seu pleito, na fase de Manifestação de Inconformidade, apenas com a
apresentação de cópias de DCTF e Dacon retificadores.
Logicamente, a DRJ não acatou a irresignação da Recorrente, por ausência tanto
da comprovação do erro na DCTF anterior (Original) quanto da escrita contábil e dos
documentos que a acobertam.
Neste ponto, ressalto que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o
Despacho Decisório ou mesmo, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão
(sem mesmo a necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal
retificação/demonstração de erro somente produz efeito com a comprovação da alteração
pretendida, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que
somente DCTF Retificadora ou alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não
são suficientes a comprovar o direito pleiteado. Portanto, corroboro com as considerações da
DRJ, feitas na apreciação da Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente carreia aos autos milhares de
páginas envolvendo cópias em PDF de seus arquivos digitais, transmitidos por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), e de planilhas demonstrativas relacionadas à apuração
da Cofins de 01/2012. E, com base nessa gama documental, requer a Recorrente a realização de
Diligência para a confirmação de seu crédito.
Fl. 5842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

Como já esclarecido anteriormente, não há quaisquer esclarecimentos sobre o erro
que teria ocasionado a entrega da DCTF Original com valor a maior da Contribuição, nem foi
realizado pela Recorrente um detalhamento de como seu crédito teria origem.
Ora, apenas trazer documentos, mesmo contábeis e fiscais, sem a devida
conciliação, não acarreta a comprovação do pleito creditório. Não há uma correlação entre os
documentos apresentados e as supostas operações que dariam origem ao crédito solicitado. Se
fossem apresentadas/esclarecidas tais operações, a comprovação do direito requerido far-se-ia
mediante apresentação dos documentos correlatos (NFs-e, por exemplo), os quais
necessariamente, deveriam vir conciliados com os livros contábeis, apurações e guia de
recolhimento da Contribuição do mês de 01/2012, para confirmação de que haveria uma
tributação indevida e/ou um crédito não computado na dedução da Contribuição.
Destaco que, na presente situação, o valor do suposto crédito apresentado pela
Recorrente no Recurso Voluntário (R$ 55.476,522) nem mesmo coincide com aquele informado
no PER/DComp destes autos (R$ 23.281,47). Além disso, a DCTF Retificadora da qual este
último valor seria resultante nem mais se encontra ativa, conforme exposto na decisão de
primeira instância.
Em caso como o presente, costumo esclarecer que, havendo alegação de redução
do valor do tributo devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação,
faz-se necessário apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo da Contribuição do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo do tributo (tanto da que serviu
para a apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso
porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos
autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito.
Por fim, saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para a
abertura de fiscalização sobre a matéria e/ou para complementação do conjunto probatório até
então apresentado, eis que a Diligência não se presta a estes fins, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos, esclarecimentos estes que, no caso, sequer
podem ser apresentados pelo Fisco, uma vez que a Recorrente não informou as operações que
determinariam seu crédito, para que pudessem ser averiguadas.

2 Ver Mapa de Apuração à fl. 5.827.
Fl. 5843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.886 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907468/2015-63

III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 5844
DF CARF MF
Documento nato-digital